Tribunal: TJMT
Processo: 1006949-24.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006949-24.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JOAO BOTTINO NETTO SANTOS - CPF: 047.272.971-32 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006949-24.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: JOAO BOTTINO NETTO SANTOS

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO PROCESSO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – ART. 240 DO CPC/15 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR – ART. 267, III DO CPC/73, CORRESPONDENTE AO ART. 485, III DO CPC/15 – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC.

“
A citação válida é causa interruptiva da prescrição, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito,
excetuadas as hipóteses de inércia do autor previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC.”
(STJ, REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006949-24.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: JOAO BOTTINO NETTO SANTOS

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela ora embargada, reconheceu a prescrição da pretensão do autor e extinguiu a Ação nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, com a inversão dos ônus de sucumbência e a ressalva de suspensão de pagamento ante o benefício justiça gratuita.

O embargante aponta omissão no aresto no tocante ao prazo de interrupção prescricional, pois ajuizou Ação judicial prévia (Autos nº. 15294-35.2013.8.11.0041) em 19/04/2013, a qual foi extinta sem resolução do mérito e transitou em julgado em 06/11/2014, de modo que sua pretensão não estaria prescrita.

Afirma o propósito de prequestionamento e pugna pelo provimento dos Aclaratórios a fim de que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a aplicação de efeito modificativo.

Manifestação da embargada no id. 43486967.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006949-24.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: JOAO BOTTINO NETTO SANTOS

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante aponta omissão no aresto no tocante ao prazo de interrupção prescricional, pois ajuizou Ação judicial prévia (Autos nº. 15294-35.2013.8.11.0041) em 19/04/2013, a qual foi extinta sem resolução do mérito e transitou em julgado em 06/11/2014, de modo que sua pretensão não estaria prescrita.

O art. 240 do CPC assim dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Portanto, o prazo prescricional só é interrompido a partir do despacho que manda citar a outra parte.

Contudo, extrai-se do andamento do processo nº. 15294-35.2013.811.0041 que, após o protocolo da inicial em 19/04/2013, o juízo de origem determinou que o autor emendasse a inicial e juntasse ao feito procuração com assinatura original, sob pena de ser indeferida. Contudo, em 14/10/2014 o decurso do prazo foi certificado e, por conseguinte extinta a Ação sem apreciação do mérito, por abandono da causa pelo autor, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro, ajuizada por João Bottino Netto em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 69, foi determinada a intimação da parte requerente para no prazo de 10 (dez) dias, para juntar aos autos instrumento procuratório com assinatura original, sob pena de indeferimento da inicial.

Conforme DJE nº 9064/2013 Páginas: 95/101 do dia 6/6/2013 e publicado em 7/6/2013 sexta-feira, a parte autora foi devidamente intimada, através de seu advogado legalmente habilitado nos autos,
porém deixou o prazo correr in albis sem atendimento da ordem judicial, conforme certidão de fl. 70.

Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual.

É o relatório.

Decido.

Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os atos necessários para andamento do processo, provocando o seu abandono, mesmo intimada a providenciar a juntada aos autos de instrumento procuratório com assinatura original, sob pena de indeferimento da inicial.

Dispõe o art. 257 do CPC que: “Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório que deu entrada”.

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da causa pelo autor o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem decidido, verbis:

“EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não tiver sido citado.” (Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora foi intimada em 07/06/2013, para que juntasse aos autos de instrumento procuratório com assinatura original, sob pena de extinção da ação.
Tal prazo se encerrou sem o atendimento da ordem judicial.

Diante do exposto, nos termos do art. 257 do CPC determino o cancelamento da distribuição, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no o art. 267, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

P.R.I.

Transitado em julgado, arquive-se com a baixa nos autos, observando-se as formalidades de estilo.

Cumpra-se.”

Logo, como não ocorreu a citação da parte contrária e o processo em questão foi extinto sem julgamento de mérito justamente pela inércia do autor ao não anexar o documento necessário, não foi interrompido o prazo prescricional.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. PRIMEIRA DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA.SEGUNDA DEMANDA INTENTADA CONTRA A SEGURADORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA NA PRIMEIRA AÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. ESTIPULANTE QUE AGE COMO SE FOSSE A SEGURADORA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito,
excetuadas as hipóteses de inércia do autor previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC.

[...]

(REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015)

Dessa maneira, a pretensão do autor está de fato prescrita, e, não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

E a exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
julgado
, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Depois, como ressaltado na jurisprudência ora transcrita, é incabível o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material no aresto, e esta via também não pode ser usada com o fim exclusivo de reapreciar a matéria.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020